Tribunal: STF
Processo: ARE 1448693
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA 



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor efetivo. Período laborado mediante contratação temporária. Cômputo do tempo de serviço público. Cálculo do adicional de tempo de serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.